Tribunal: STF
Processo: ARE 1543526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS CIVIS. REENQUADRAMENTO À CLASSE SUBSEQUENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 37/2004. OMISSÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO EM EDITAR O DECRETO DE ENQUADRAMENTO. OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. A VEDAÇÃO CONTIDA NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NÃO PODE SER USADA PARA DESCUMPRIR DIREITOS SUBJETIVOS DE SERVIDORES. ORDEM CONCEDIDA À UNANIMIDADE.



    1. Verifica-se os substituídos fazerem jus à promoção para as classes pretendidas, porquanto, preenchidos os requisitos estabelecidos no arts. 82, § 2o, I da Lei Complementar n° 37.



    2. Uma vez implementadas as condições para o enquadramento em Cargo de carreira esta se revela um direito subjetivo do servidor, inexistindo discricionariedade ao Administrador para escolher o tempo de sua implementação já que a legislação estabeleceu requisitos, condições e prazos para sua realização sem deixar liberdade, configurando um ato administrativo vinculado



    3. Ordem concedida à unanimidade para determinar que o Estado do Piauí proceda o reenquadramento dos policiais civis.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 37, inciso X; 48, inciso X; 61, § 1º, inciso II, alínea "a"; 167, inciso II; e 169, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente